Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-65.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em apelação cível. Inexistência de vício do art. 1.022, do CPC. Ausência de omissão. Rediscussão de mérito. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso interposto e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito devido à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
III. Razões de decidir
3. O recorrente, a fim de rediscutir o mérito, alega que inércia do autor em recolher as custas complementares não caracterizar ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Não se observa omissão no julgado, tendo sido devidamente fundamentada a razão pela qual a inércia do autor em recolher as custas complementares caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo no caso concreto.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas e fatos já apreciados.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados
Tese de julgamento: “1. Quando não há vício previsto no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do mérito já analisado em sede de apelação cível”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.